Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-07.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-transporte
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação. SPTRANS. Bilhete Único Especial. Requerimento. Pessoa com deficiência. Visão monocular. Deficiência sensorial. Inteligência da Lei no 14.126/21, art. 1o. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida.
Recurso improvido.